Tribunal: TJDFT
Processo: 0725894-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725894-98.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERESA CRISTINA LOPES LEDA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O O preparo não foi comprovado. Ante o exposto, intime-se a apelante para realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 3